Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-76.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. APLICAÇÃO. RECURSO REPRESENTATIVO - RESP 1.524.450/RJ (TEMA 934). QUALIFICADORA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO EVIDENCIAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE FURTO. PRIMEIRA FASE. REPOUSO NOTURNO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REPRIMENDA ESTABELECIDA NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. ATENUNANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURDO FORMAL DE CRIMES. CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Depoimentos prestados por agentes policiais que identificaram a ocorrência de situação delituosa na localidade, deparando-se com flagrante, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos entre si e coerentes com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
2. Demonstrado pelos elementos de prova constantes dos autos que o réu foi flagrado no local dos fatos delituosos em posse de objetos que foram subtraídos do interior veículo que estava estacionado, estando em companhia de outro agente, o qual, no momento da abordagem policial, estava agachado e mexendo na porta do passageiro com uma chave ‘mixa’, resta por comprovada a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4o, inciso IV).
3. O crime de corrupção de menor tem natureza de crime formal, de maneira que a mera participação do adolescente no crime de roubo é suficiente para configurar o tipo penal do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas e de corrupção de menor, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII), devendo ser mantida a condenação.
5. Incabível a desclassificação para o crime de furto tentado se comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo ser aplicada a Teoria da Apprehensio (ou da Amotio), segundo a qual se considera consumado o crime de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica e desvigiada. Entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934).
6. No processo penal o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação jurídica que lhe é atribuída, não havendo se falar em violação do Princípio da Correlação se contida na peça acusatória a descrição fática das elementares do delito cometido e suas circunstâncias, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
7. Segundo entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de recurso repetitivo (Tema 1.087), restou estabelecido que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (art. 155, parágrafo 1o, do CP) não incide na forma qualificada do crime. Contudo, considerando que o furto cometido à noite é mais grave, pois há precária vigilância e menor capacidade de resistência da vítima, perfeitamente viável o exame de valoração do horário noturno, como circunstância judicial negativa, na primeira fase de dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal.
8. Demonstrado nos autos que o agente, na data dos fatos, era menor de 21 anos de idade, tem-se por impositivo o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, impondo-se o redimensionamento da pena aplicada na origem.
9. Segundo entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ.
10. Consoante disposição contida no artigo 70 do Código Penal, se o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o concurso formal, determinando a aplicação da mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, apenas uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade.
11. Atendidos os requisitos estabelecidos no art. 33, § 2o, alínea ‘c’, e art. 44, ambos do Código Penal, resta autorizada a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a respectiva substituição da pena corpórea imposta por duas sanções restritivas de direito, com condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.
12. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.